Tribunal: STF
Processo: RHC 83465
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-11-25
Data de publicação: 2003-11-25

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA
MANTIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA DECISÃO QUE PRONUNCIOU O
PACIENTE POR TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE
 FUNDAMENTAÇÃO PARA A CUSTÓDIA, QUE SE REPORTOU À GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a prisão
decorrente da pronúncia não convalida, quando sem motivação
autônoma, a inidoneidade da prisão preventiva decretada sem
fundamentação. Também tranqüila a orientação de que não constitui
fundamentação idônea a simples referência aos pressupostos legais do
 art. 312 do CPP, sem menção a fatos concretos capazes de atestar
sua ocorrência.
As adjetivações de hediondo ou, como preferiu o
magistrado, "crime mercenário", também não são suficientes, por si
sós, para justificar a custódia, até porque a "promessa de
recompensa" constitui uma das qualificadoras do homicídio, prevista
no inciso I do § 2º do art. 121 do CP. Já a alegação de "sempre
haver a possibilidade de nova tentativa", além de despida de
qualquer elemento objetivo que evidencie a acentuada propensão do
acusado à prática delituosa -- atente-se para a primariedade e bons
antecedentes do paciente --, equivaleria a criação da prisão
obrigatória nos casos de tentativa de homicídio, do que, por certo,
nem cogitou o legislador ordinário.
Nos processos de competência do
 Júri, como há previsão no Código de Processo Penal de atos
instrutórios também na fase do judicium causae, não é de ter-se por
encerrada a instrução criminal com a pronúncia, havendo, por isso,
em tese, a possibilidade de subsistência do fundamento da preventiva
 atinente à garantia da referida instrução. Caso, contudo, em que o
decreto impugnado não mencionou nenhum fato relacionado direta ou
indiretamente à sobredita instrução criminal, fazendo, apenas,
simples alusão à sua conveniência. Hipótese em que não há falar-se
em fundamentação insuficiente, mas em ausência de
motivação.
Recurso ordinário provido.